Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor da contribuinte Liliane Fernandes Sousa, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com posterior fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
2. O Juízo de origem acolheu embargos de declaração da executada e fixou honorários com base no valor do débito cancelado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após decisão administrativa que cancela a CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, no julgamento do Tema 143 dos recursos repetitivos, assentou que, nos casos de cancelamento de débito fiscal, deve-se apurar quem deu causa à propositura da execução, aplicando-se o princípio da causalidade.
5. No caso, a executada apresentou exceção de pré-executividade, e somente após isso a Administração reconheceu a isenção tributária da entidade religiosa locatária do imóvel, cancelando os débitos e requerendo a extinção da execução.
6. A iniciativa da executada foi determinante para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, o que impõe à exequente o ônus da sucumbência.
7. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem impede a condenação em honorários, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
8. A fixação dos honorários seguiu os percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, com base no valor do débito cancelado, sendo inaplicável a redução prevista no § 4o do mesmo artigo.
9. A majoração dos honorários em grau recursal é devida, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente de cancelamento da CDA por decisão administrativa, quando a parte executada demonstrar que não deu causa à propositura da ação."; "2. O princípio da causalidade deve orientar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nessas hipóteses.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 11; Lei no 6.830/1980, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.03.2010 (Tema 143); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2020 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1882590, 0721173-87.2021.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.06.2024.